Tribunal: TCU
Processo: 026.615/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro no Caixa Retaguarda da Agência de Correios Monção/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em desfavor de Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX), em razão de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, decorrente da falta de numerário no Caixa Retaguarda da Agência de Correios Monção/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC Monção/MA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/10/2018 155.774,65 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/1/2022: R$ 178.911,20. 9.3. aplicar ao responsável, Sr. Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX), nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. inabilitar o Sr. Abdala Gomes Santos (CPF: XXX.805.453-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i" e 270, do Regimento Interno do TCU. 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.